Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-08.2024.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001180-08.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA TEODORA DE JESUS - CPF: 821.372.931-53 (APELANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – REAJUSTE DE PARCELAS – LEGALIDADE CONTRATUAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com pedido liminar de suspensão de execução, proposta com o objetivo de afastar encargos financeiros considerados abusivos em contrato bancário.

A parte autora alegou elevação injustificada do valor das parcelas, capitalização indevida de juros e ausência de transparência nas cláusulas contratuais. O juízo de origem entendeu que não houve ilegalidades nos encargos cobrados, nem ofensa à boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a capitalização de juros pactuada no contrato firmado com instituição financeira pode ser considerada válida, à luz da legislação e da jurisprudência atual; e (ii) saber se a variação do valor das parcelas, decorrente de cláusula contratual, configura prática abusiva ou ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros somente é válida quando expressamente pactuada, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.388.972/SC. No contrato, há menção clara à periodicidade e à forma de incidência dos encargos, o que afasta a alegação de nulidade da cláusula.

A cláusula que define o valor das prestações com base no saldo devedor remanescente encontra amparo na autonomia contratual e reflete a metodologia de cálculo acordada entre as partes. A variação das parcelas é consequência lógica do modelo adotado, não se caracterizando como alteração unilateral injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula de capitalização de juros em contrato bancário desde que haja previsão expressa no instrumento. 2. A variação do valor das parcelas conforme o saldo devedor remanescente, nos moldes do contrato firmado, não configura ilegalidade ou cláusula abusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 487, I; CDC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.02.2017; STJ, AgRg no Ag 875.067/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª Turma, j. 06.12.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA TEODORA DE JESUS
visando reformar a sentença, de Id. n.º 275255892, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Liminar de Suspensão da Execução n.º 1001180-08.2024.8.11.0100, movida em face de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do(a) patrono(a) da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões e, decorrido o prazo, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa da distribuição.”

Em suas razões, de Id. n.º 275255894, a parte sustenta, em síntese, que se faz necessária a reforma da sentença para reconhecer a incidência do CDC ao presente contrato, assegurando à parte recorrente os direitos previstos na legislação consumerista.

Alega que o aumento significativo das parcelas sem aviso prévio ou justificativa plausível expõe a autora ao risco de inadimplemento, o que pode resultou em cobrança de juros, multas e inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Afirma que há necessidade de afastamento da capitalização de juros, uma vez que a sua pactuação não foi clara e expressa, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência dominante.

Pugna pela reforma do
decisum
de 1º grau para que seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais a apelante.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar as ilegalidades e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 275255899, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de empréstimo por meio da qual o recorrente alega que há incidência de juros e tarifas indevidas.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
improcedentes os pedidos iniciais e, inconformado, a parte apelante requer o afastamento das ilegalidades.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre reconhecer a natureza da relação jurídica travada entre as partes, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza de insumo do contrato firmado entre as partes.

Por esta razão, passo à análise dos juros e capitalização questionados pelo recorrente ante a abusividade.

Em relação à capitalização de juros, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido, é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula nº 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial nº 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]”
(STJ. REsp nº 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Da análise da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01480-0 (id. 275255386), extrai-se que ficou estipulado:

“ENCARGOS FINANCEIROS - Sobre os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, incidirão juros à taxa efetiva de 5,5 (cinco inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (ano de 365 ou 366 dias),
debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês
, nas remições, nas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida. Referidos juros serão exigidos nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento e nas amortizações, proporcionalmente ao valor amortizado do principal, e na liquidação da dívida”

Com efeito, não há irregularidade no contrato celebrado entre as partes apta a amparar a pretensão deduzida na inicial.

Sustenta a parte agravante, a ocorrência de abusividade contratual decorrente de suposta variação unilateral no valor das prestações ajustadas.

Primeiro, é importante dizer que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam a este contrato específico, porque o tipo de acordo feito entre as partes não é considerado uma relação de consumo (como comprar um produto numa loja, por exemplo). I

Analisando o contrato (ID 166478088), verifica-se que a parte agravada anuiu com a seguinte modalidade de pagamento:

“
Obrigo-me (amo-nos) a pagar ao BANCO DO BRASIL S.A. 8 (oito) parcela(s), vencível(is) em 28/10/2018, em 28/10/2019, em 28/10/2020, em 28/10/2021, em 28/10/2022, em 28/10/2023, em 28/10/2024, em 28/10/2025,
de valor(es) correspondente(s) ao resultado da divisão do saldo devedor, verificado na(s) respectiva(s) data(s), pelo número de parcelas a pagar
”

Apesar do que a autora alega, a cláusula do contrato não permite que o preço seja modificado só pela vontade de uma das partes. Na verdade, a cláusula explica que o valor de cada parcela sempre será calculado olhando para o quanto ainda falta pagar da dívida total (o saldo devedor).

Cuida-se, portanto, de disposição contratual em perfeita consonância com a natureza do negócio jurídico celebrado e com a estrutura de pagamento convencionada (parcelas anuais).

A variação no valor das prestações emerge, pois, como mero consectário lógico da metodologia de cálculo adotada, consistente na divisão do débito pendente pelo número de parcelas ainda por vencer.

Havendo expressa previsão contratual a respaldar o procedimento e ausente qualquer vício ou indício de ilegalidade na cláusula em comento, a rejeição da pretensão autoral, neste particular, é medida que se impõe.

Neste sentido, mostra-se escorreita a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025